Tribunal: TJMT
Processo: 1016893-57.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016893-57.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE LUIZ CAMPOS - CPF: 192.696.251-68 (APELADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

2
.
Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo como devida a verba indenizatória fixada na sentença (R$
10
.000,00),
porquanto corresponde àquele “quantum” usualmente fixado por esta Câmara Julgadora em casos análogos
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
p
or
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A
.
,
com o fito de reformar a sentença
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral n
o
.
1016893-57.2023.8.11.0003
, ajuizada
por

JOS
É
LUIZ CAMPOS
,
julgou parcialmente procedente o s pedido s inicia
is, e determinou o
refaturamento das faturas da UC do autor no período de maio/2021 a

fevereiro/2022,
ratificando
os termos da antecipação de

tutela concedida.
Ainda, c
ondeno
u
a ré ao pagamento de indenização
por danos morais na quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por consequência, condeno
u a ré
ao pagamento das custas processuais e
dos
honorários

advocatícios
, estes fixados
em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da

condenação, com alicerce no artigo 85, § 2o, do CPC

(
ID
225054699
)
.

Irresignada, a
ré/a
pelante aduz que
o
valor a que foi condenada a título de indenização por danos

morais é demasiadamente excessivo, sobretudo diante da inexistência de má-fé
, razão pela qual deve ser reduzido o “quantum” indenizatório
(
ID
225054702
).

O apelad o apresentou contrarrazões, pugnando pelo d esprovimento
do recurso
(ID
225100176
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta
a redução da verba indenizatória.

Pois bem.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo como devida a verba indenizatória
fixada na sentença (R$
10
.000,00),
porquanto corresponde
àquele
“quantum” usualmente fixado
por esta Câmara Julgadora
em casos análogos.

Apenas para registro:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS – DEMORA INJUSTIFICADA NA INSTALAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

[...]
.
O valor arbitrado a título de indenização por danos morais não comporta redução quando se encontra de acordo a finalidade da sanção, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(
TJMT -
N.U 1002192-84.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 15/06/2021)
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – ENERGIA ELÉTRICA – ÁREA RURAL - INTERRUPÇÃO POR 04 DIAS – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – NÃO COMPROVAÇÃO - DEMORA NA RELIGAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DESCABIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
[...].
Se a importância fixada como dano moral não é exorbitante, mas sim razoável e proporcional, não comporta redução.

(
TJMT -
N.U 1003045-92.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020,
Publicado
no DJE 04/09/2020)
.

Assim,
não conseguindo a ré/apelante infirmar as conclusões a que chegou o Sentenciante, a manutenção da decisão vergastada é medida que se impõe.

Pelo
exposto
,

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
, com o que majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de
20
% (
vinte
por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024